Tribunal: TJDFT
Processo: 0743431-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM. DIREITO DE PREFERÊNCIA. VALOR DO IMÓVEL E FIXAÇÃO DE PRAZO PARA DEPÓSITO DA COTA PARTE DOS DEMAIS HERDEIROS. INSURGÊNCIA RECURSAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFICÁCIA DA DECISÃO AGRAVADA SUSPENSA. RETOMADA APÓS JULGAMENTO DEFINITIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em regra, a interposição de Agravo de Instrumento não susta o prosseguimento do processo na origem, salvo quando há o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se a eficácia da decisão recorrida até que o mérito seja julgado pelo Tribunal. Desse modo, apenas após o julgamento final do Agravo de Instrumento ou a própria revogação do efeito suspensivo, a decisão agravada voltará a ter eficácia, retomando-se o curso do feito originário nos termos do decidido.
2. Na hipótese, a decisão de primeira instância, a qual fixou o prazo para que a ré depositasse o valor da cota parte dos demais herdeiros, ficou com a eficácia obstada ante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso que lhe insurgiu, cuja exigibilidade só foi restaurada após o julgamento do mérito pelo Tribunal.
3. Recurso conhecido e não provido.